Tribunal: TJES
Processo: 5001834-24.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001834-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CLEIDIANE DE MORAES SANTANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001834-24.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PICPAY SERVIÇOS S.A.
RECORRIDO
: CLEIDIANE DE MORAES SANTANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. A presente demanda foi ajuizada por Cleidiane de Moraes Santana contra PicPay Serviços S.A. em razão de negativação indevida de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito, decorrente de suposta dívida de R$ 922,61. A autora alega que, apesar de já ter realizado pagamentos através da plataforma da ré, não contratou qualquer serviço ou realizou qualquer transação que possa ter originado o débito, motivo pelo qual requer a exclusão da negativação de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como reparação por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as supostas transações realizadas via pix na plataforma da ré são regulares; e (ii) estabelecer se cabe indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida.
A
ré alega ter inserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de transações via pix que foram realizadas em sua plataforma. Afirma que, nas referidas transações, foi utilizado cartão de crédito de terceiro e que, posteriormente, essas foram contestadas pelo titular do cartão, motivo pelo qual gerou os débitos ora discutidos em nome da autora. No entanto, a autora afirma desconhecer as referidas transações. E, ao analisar os autos, conclui-se que, se as transações apontadas pela ré efetivamente ocorreram, foi em razão de falha na segurança na plataforma.

5.
Além disso, no que concerne à afirmativa de que houve contestação das transações realizadas no cartão de crédito de terceiro, não há provas nos autos que confirmem a referida alegação. Evidenciada, nestes termos, a falha na prestação do serviço, bem como do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

6.
Dessa forma, comprovada a culpa exclusiva da ré e a negativação indevida, tem-se
configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761).
No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgRg no AREsp 1.379.761.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)